Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-31.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700743-31.2023.8.07.0021 RECORRENTE: LEANDRO FARIAS DE SOUZA RECORRIDO: DAVID PIRES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO. TURBAÇÃO. ESBULHO. PROVAS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MELHOR POSSE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. BENFEITORIAS. POSSE DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. NÃO COMPROVADO. 1. De acordo com o CPC, art. 561, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse. 2. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Ausente a comprovação da turbação ou do esbulho sofrido, é impossível julgar procedente a manutenção de posse. 3. Os elementos de provas não são suficientes para determinar o direito de posse do apelante/autor (CPC, art. 373, I). Desse modo, é impossível julgar procedente a manutenção da posse em favor do autor, porém deve ser resguardado o seu direito de ação regressiva contra o cedente. 4. Quando as provas demonstram que o réu sempre exerceu a melhor posse sobre bem, o seu direito de reintegração de posse sobre o lote deve ser resguardado. 5. Como a boa-fé é elemento subjetivo da posse, é preciso comprovar que o possuidor tinha ciência do vício ou do obstáculo para aquisição da coisa (CC, art. 1.201). Há presunção de boa-fé ao possuidor que detém justo título (CC, art. 1.201, parágrafo único). 6. É devida a indenização ao autor pela construção realizada no imóvel quando a posse a ausência de justo título for declarada após ampla instrução probatória (CC, arts. 1.219 e 1.220). 7. Benfeitorias realizadas após decisão liminar favorável não determina abuso do direito, mas conduta precipitada e arriscada diante do caráter precário do direito. 8. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação ao artigo 1.219 do Código Civil, alegando a necessidade de se reconhecer seu direito de retenção sobre o imóvel. Argumenta que “o v. acórdão ao reconhecer que a posse do recorrente é de boa-fé, a consequência processual disso é reconhecer o seu direito de retenção”. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.219 do Código Civil, pois “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO. BENFEITORIAS. POSSUIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DAS BENFEITORIAS EM CONTESTAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA. I CASO EM EXAME 7. O direito de retenção por benfeitorias tem por função garantir o direito do possuidor de boa-fé à indenização. A partir de uma leitura sistemática, o CPC/2015 condiciona o direito de retenção à discriminação das benfeitorias, bem como à atribuição, quando possível, do valor a elas correspondente. Diante disso, o simples pedido genérico pela parte demandada, ainda que oportunamente formulado em contestação, não basta para o seu reconhecimento. IV DISPOSITIVO 8. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.177.056/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025)(g.n.). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004